Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004392-12.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.023.120/0001-81 (REU), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS MUNICIPAIS. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. VIOLAÇÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS E AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA FEDERATIVA. VÍCIO MATERIAL. AÇÃO PROCEDENTE COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça contra dispositivos das Leis Complementares Municipais n. 004/2003, n. 018/2009, n. 024/2010 e n. 068/2022 do Município de São José dos Quatro Marcos, que criaram os cargos comissionados de “Tesoureiro”, “Orientador Social”, “Monitor de Controle Social”, “Entrevistador Social” e “Coordenador da Vigilância Socioassistencial”, bem como as funções gratificadas de “Encarregado de setor”, “Encarregado de obras”, “Motorista do Gabinete”, “Motorista de Transporte Escolar” e “Motorista de Ambulância”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade constitucional dos cargos comissionados e funções gratificadas com os requisitos estabelecidos nos arts. 129, II e 173, § 2º, da Constituição Estadual, bem como com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1010 da Repercussão Geral (RE n. 1.041.210).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime constitucional de cargos comissionados constitui exceção ao princípio do concurso público, exigindo estrita observância das atribuições de direção, chefia e assessoramento, vedando-se sua utilização para funções técnicas, burocráticas ou operacionais.

4. Os cargos e funções impugnados revelam atribuições de natureza eminentemente técnica, operacional e burocrática, incompatíveis com os requisitos constitucionais para provimento comissionado ou em confiança.

5. A denominação formal do cargo ou função não supre a ausência de conteúdo funcional compatível com as exigências constitucionais de direção, chefia ou assessoramento.

6. A criação por lei específica não elide o vício de inconstitucionalidade material decorrente da incompatibilidade das atribuições com o regime excepcional.

7. A conduta municipal viola o princípio da simetria federativa (art. 173, § 2º, CE/MT), que impõe aos entes municipais a observância dos preceitos constitucionais republicanos.

8. A declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
comprometeria a segurança jurídica e a continuidade dos serviços públicos municipais, justificando a modulação temporal dos efeitos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ação julgada procedente, com modulação de efeitos para atribuir eficácia
ex nunc
, fixando-se o prazo de 12 (doze) meses para adequação normativa e vedação de novas nomeações.

Teses de julgamento: “1. Os cargos comissionados e funções gratificadas cujas atribuições sejam de natureza técnica, operacional ou burocrática violam o art. 129, II, da CE/MT, o princípio da simetria federativa (art. 173, § 2º, CE/MT) e o Tema n. 1010 da Repercussão Geral do STF, sendo inconstitucional sua criação e manutenção fora do regime de concurso público. 2. A denominação formal de cargo ou função não supre a ausência de conteúdo funcional compatível com as exigências constitucionais de direção, chefia ou assessoramento, devendo a análise centrar-se nas atribuições efetivamente exercidas. 3. É cabível a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade por razões de segurança jurídica e continuidade dos serviços públicos, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 37, II e V; CE, arts. 129, II e 173, § 2º; Lei n. 9.868/99, art. 27.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema n. 1010 (RE n. 1.041.210) e ADI 4814; TJMT, N.U 1027945-25.2024.8.11.0000 e N.U 1005349-81.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade,

com pedido de modulação de efeitos, ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face dos cargos comissionados de “Tesoureiro”, criado pela Lei Complementar n. 018/2009; “Orientador Social” e “Monitor de Controle Social”, com origem na Lei Complementar n. 024/2010; e “Entrevistador Social” e “Coordenador da Vigilância Socioassistencial”, instituídos pela Lei Complementar n. 068/2022, bem como das funções gratificadas de “Encarregado de setor”, “Encarregado de obras”, “Motorista do Gabinete”, “Motorista de Transporte Escolar” e “Motorista de Ambulância”, constantes da Lei Complementar n. 004/2003, todas do Município de São José dos Quatro Marcos (id. 268656763).

Aduz que a Lei Complementar n. 004/2003, que dispõe sobre reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, continha originalmente em seu Anexo I-B cargos comissionados compatíveis com o regime constitucional vigente, enquanto o Anexo I-D apresentava funções gratificadas que já não se coadunavam com a ordem constitucional, por representarem funções desprovidas de características de direção, chefia ou assessoramento.

Sustenta que, ao longo dos anos, diversas leis complementares modificaram os anexos mencionados, criando cargos comissionados fora do permissivo constitucional.

Menciona que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria com a Constituição da República, consagra o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, determinando que a investidura depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Invoca o previsto nos arts. 37, II e V, da CR e 129, II, da CE, que estabelecem que os cargos em comissão e funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Esclarece que o cargo de “Orientador Social” teve suas atribuições originalmente previstas na Lei Complementar n. 24/2010, tendo sido reformadas pela Lei Complementar n. 68/2022, e que os cargos de “Monitor de Controle Social” e de “Coordenador da Vigilância Socioassistencial”, embora já extintos, integram o objeto da presente ação com o propósito de evitar eventuais efeitos repristinatórios indesejados.

Apresenta as atribuições dos cargos e das funções gratificadas em questão, afirmando que são todas típicas de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, não se tratando de funções de direção, chefia e assessoramento, em violação ao previsto no art. 129, II, da Constituição Estadual.

Registra que também há ofensa ao princípio da simetria para os entes municipais, albergado no art. 173, § 2º, da Constituição Estadual, uma vez que o Município editou norma fora dos ditames constitucionais.

Argumenta que os cargos e funções de provimento em comissão devem ser restritos às atribuições de assessoramento, chefia e direção em nível superior, nas quais esteja presente a necessidade de relação de confiança com os agentes políticos para o desempenho de tarefas de articulação, coordenação, supervisão e controle de diretrizes político-governamentais.

Assevera ser irrelevante a denominação e forma de provimento dos cargos e funções, pois o essencial é a análise do plexo de atribuições da função pública, o que sequer existe por meio de ato normativo posterior.

Destaca que, em virtude da existência de normas atualmente vigentes e outras já revogadas, torna-se imperioso o questionamento de toda a cadeia normativa para evitar efeitos repristinatórios indesejados.

Com essas considerações, requer a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade dos cargos e funções mencionados, por estarem fora das hipóteses constitucionais, em dissonância ao Tema n. 1010 do STF e afrontarem aos arts. 129, II, e 173, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Pleiteia, ainda, a modulação de efeitos, por razões de segurança jurídica, atribuindo-se eficácia
ex nunc
, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, estabelecendo o prazo de um ano ao Prefeito para promover a regularização normativa.

Ausente pedido liminar, foi determinado o processamento da ação pelo rito abreviado (id. 272556377).

A Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos prestou informações (ids. 277859866 e 288797355).

O Município de São José dos Quatro Marcos apresentou manifestação, pugnando pela improcedência da ação e, subsidiariamente, pela concessão do prazo de 01 (um) ano para efetivar a alteração legislativa (id. 289277397).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ação, fixando-se o prazo de até um ano para que o Município de São José dos Quatro Marcos promova a exoneração dos cargos comissionados declarados inconstitucionais, bem como, caso queira, realize a reestruturação de seu quadro funcional, com criação de cargos efetivos, mediante lei específica, e prévia realização de concurso público (id. 291071888).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colendo Órgão Especial:

A presente demanda visa à declaração de inconstitucionalidade dos
cargos comissionados de “Tesoureiro”, criado pela Lei Complementar n. 018/2009; “Orientador Social” e “Monitor de Controle Social”, com origem na Lei Complementar n. 024/2010; e “Entrevistador Social” e “Coordenador da Vigilância Socioassistencial”, instituídos pela Lei Complementar n. 068/2022
, assim como das funções gratificadas de “Encarregado de setor”, “Encarregado de obras”, “Motorista do Gabinete”, “Motorista de Transporte Escolar” e “Motorista de Ambulância”, constantes da Lei Complementar n. 004/2003, todas do Município de São José dos Quatro Marcos.

Em sua inicial, o autor consigna que os cargos e funções questionados destinam-se ao exercício de atividades de natureza burocrática, técnica ou operacional, violando o disposto no art. 129, II, da Constituição Estadual, além de caracterizar ofensa ao princípio da simetria (art. 173, § 2º, da CE).

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que a ação deve ser julgada procedente.

Com efeito, o sistema constitucional brasileiro, desde a promulgação da Carta de 1988, consagrou como regra fundamental o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, condicionando a investidura à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, como corolário dos princípios da igualdade, impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa.

O art. 37, inciso II, da Constituição da República prevê que “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”. O inciso V desse mesmo dispositivo define o âmbito material dessa exceção, estabelecendo que “
as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
”.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em observância ao princípio da simetria federativa, reproduziu fielmente essa sistemática em seu art. 129, inciso II, estabelecendo regime idêntico para a Administração Pública estadual e, por extensão, municipal, a saber:

Art. 129. (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)”.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento sobre os requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão no Tema n. 1010 da Repercussão Geral (RE n. 1.041.210), fixando a seguinte tese:

“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

Por certo, o regime de livre nomeação e exoneração constitui exceção ao princípio geral do concurso público, devendo ser interpretado restritivamente, de modo que somente se justifica quando efetivamente presentes as características de direção, chefia ou assessoramento. A aferição da constitucionalidade deve centrar-se, portanto, no exame concreto das atribuições exercidas.

Como bem registrado no parecer ministerial, “
para que se configure como cargo de direção ou chefia, a lei deve-lhe conferir atribuições de efetivo estabelecimento de diretrizes, planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas. Já o assessoramento requer conhecimentos técnicos, no auxílio especializado à tomada de decisões, em que se abrem grandes campos de avaliação e de opções discricionárias dos agentes públicos
” (id. 291071888).

Passa-se, então, à análise das atribuições dos cargos e funções impugnados.

Para o cargo de “Tesoureiro”, instituído pela Lei Complementar n. 018/2009 do Município de São José dos Quatro Marcos, foram definidas as atribuições:

“
a) Descrição Sintética:
Receber e guardar valores, efetuar pagamentos. Ser responsável pelos valores entregues a sua guarda e efetuar os registros e a documentação atinente.

b) Descrição Analítica:
Receber e pagar em moeda corrente. Entregar e receber valores. Movimentar fundos. Efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, emitindo guias e cheques bancários. Escriturar contas correntes diversas. Fazer a conciliação de extratos bancários, confrontando débitos e créditos, pesquisando quando for detectado erro e providenciando sua correção. Articular-se com a rede bancária a fim de manter atualizadas as informações sobre a movimentação das contas correntes. Conferir e rubricar livros. Receber e recolher importâncias nos bancos. Movimentar depósitos. Informar e dar pareceres. Encaminhar processos relativos à competência da Tesouraria. Preencher e conferir cheques bancários. Efetuar o pagamento do pessoal. Fornecer o suprimento para pagamentos externos. Confeccionar mapas ou boletins de caixa. Integrar grupos operacionais e executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município.”
(id. 268656771 - pág. 171).

Como se vê, trata-se de cargo que exige conhecimentos técnicos e operacionais em rotinas financeiras e contábeis, com atividades de execução direta e burocrática, desvinculadas de qualquer atribuição de direção, chefia ou assessoramento, o que o torna incompatível com provimento comissionado.

Da mesma forma, os cargos de “Orientador Social”, “Monitor de Controle Social”, “Entrevistador Social” e “Coordenador da Vigilância Socioassistencial” revelam natureza predominantemente técnica e de apoio à execução de políticas públicas sociais, sem atribuições típicas de direção, chefia ou assessoramento, conforme exigido constitucionalmente para cargos em comissão.

De fato, as tarefas do cargo de “Orientador Social”, criado pela Lei Complementar n. 024/2010, alterado pela Lei Complementar n. 068/2022, ambas do Município de São José dos Quatro Marcos, são técnicas e comunitárias, voltadas à atenção social, execução de oficinas e encaminhamentos, compatíveis com funções de nível médio ou técnico, que não pressupõem confiança hierárquica ou assessoramento estratégico. Veja-se:

“
Atribuições:

Descrição Sintética:
desempenhar funções de apoio ao provimento dos serviços diretamente relacionadas às finalidades do SUAS e desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família.

Descrição Analítica:
Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações; apoiar e participar no planejamento das ações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade; apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho; apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas, apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades.”
(id. 268656769 - págs. 27/28).

No mesmo sentido, as funções descritas para o cargo de “Monitor de Controle Social”, criado pela Lei Complementar n. 024/2010 e extinto com a edição da Lei Complementar n. 068/2022, ambas do Município de São José dos Quatro Marcos, possuem natureza eminentemente administrativa e operacional, voltadas ao apoio técnico da gestão de cadastros e da execução de programas sociais, sem qualquer traço de assessoramento direto, comando hierárquico ou atribuições estratégicas:

“
Atribuições do Cargo

Acolher e acompanhar o usuário no plantão de monitoramento;

Agendar atendimento;

Monitorar o sistema CadÚnico;

Cadastrar, recadastrar e prestar orientações diversas aos usuários dos programas de transferência de renda do governo federal;

Orientar sobre a Carteira do Idoso, Programa Bolsa Família, Projovem e outros;

Integrar junto a Caixa Econômica Federal para resolver questões quanto a emissão de segunda via de cartão ou outra informação em beneficio ao usuário;

Integrar junto aos serviços prestado com a saúde no acompanhamento das condicionalidades e educação na freqüência escolar;

Realizar visitas domiciliares para verificação e confirmação de cadastros e em mutirões de atendimento do programa Bolsa Família;

Convocar reuniões com a equipe para organização dos trabalhos e discussões de resultados;

Disponibilizar tempo para participar de capacitações fora do município;

Executar atividades em finais de semana e quando necessário;

Cadastrar, validar dados no sistema do CadÙnico – digitação;

Manter contato direto com os integrantes do controle social;

Apresentar matérias para serem encaminhadas para TV ou jornais para divulgação quando necessário;

Divulgar listagem dos beneficiários do programa Bolsa Família;

Arquivar os cadernos azuis de cadastramento;

Manter em boa ordem os arquivos do programa Bolsa Família para facilitar a fiscalização quando necessário;

Solicitar aos técnicos do CRAS o acompanhamento das famílias em descumprimento das condicionalidades;”
(id. 268656771 - pág. 236).

Insta mencionar que, embora formalmente extinto, o exame do cargo em questão se justifica no presente controle concentrado como medida de resguardo contra eventual efeito repristinatório decorrente de possível declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora. Cuida-se de providência que visa preservar a coerência sistêmica e a higidez constitucional da ordem normativa local, conferindo maior segurança jurídica à deliberação jurisdicional.

Ainda, tem-se que o cargo de “Entrevistador Social”, criado pela Lei Complementar n. 068/2022 do Município de São José dos Quatro Marcos, é nitidamente técnico, com ênfase no atendimento ao público e no registro de informações para fins de políticas de transferência de renda, sem qualquer conteúdo gerencial:

“
Atribuições:

Descrição Sintética:
Entrevistar e preencher os formulários de cadastramento no CADUNICO e outros programas sócias.

Descrição Analítica:
O profissional responsável por entrevistar as famílias e preencher os formulários de cadastramento nos domicílios das famílias, nos postos de atendimento ou em ações itinerantes. Também realiza atendimento ás famílias no que se refere ao Cadastro Único, presta as informações ás famílias afetadas ao processo de entrevista e aos objetivos do Cadastro Único, atua no processo de triagem, identifica demandas das famílias e orienta sobre os programas usuários do Cadastro Único.”
(id. 268656769 - pág. 19).

Embora a denominação do cargo de “Coordenador da Vigilância Socioassistencial”, criado pela Lei Complementar n. 068/2022 do Município de São José dos Quatro Marcos, sugira função de chefia, as atribuições reais descritas na lei revelam atuação técnica especializada, voltada à produção de dados, elaboração de relatórios e apoio ao planejamento da política de assistência social, sem qualquer competência formal para direção administrativa ou supervisão hierárquica:

“
Atribuições:

Descrição Sintética:
Construir indicadores de monitoramento e avaliação para a definição de padrões de qualidade, medição de impactos sociais, na perspectiva de propor o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no município.

Descrição Analítica:
Produzir e análisar dados qualitativos e quantitativos; realizar tarefas de manipulação e produção de Banco de Dados em softwares específicos, como excel, acess, spss, sas, stata, entre outros; produzir e interpretar de tabelas e gráficos; calcular indicadores relativos a vulnerabilidade social e pobreza; propor e realizar diagnósticos participativos; fornecer subsídios para o estabelecimento dos planos e metas da Política de Assistência Social; organizar e analisar os dados estatísticos levantados ou pesquisados pelas diferentes áreas e que sejam de interesse geral da Política de Assistência Social; elaborar relatórios das atividades desenvolvidas de sua competência; manter os arquivos devidamente organizados; elaborar e atualizar periodicamente o diagnóstico socioterritorial; contribuir com as áreas de gestão e de proteção social básica e especial, na elaboração planos e diagnósticos; colaborar com a gestão no planejamento das atividades pertinentes ao cadastramento e atualização cadastral do CadÚnico; utilizar a base de dados do CadÚnico como ferramenta para construção de mapas de vulnerabilidade social dos territórios, para traçar o perfil de populações vulneráveis e para estimar a demanda potencial dos serviços; coordenar o processo de realização anual do Censo SUAS; disponibilizar informações sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados para a gestão, os serviços e o Controle Social, contribuindo com a função de fiscalização e controle desta instância de participação social; fornecer sistematicamente às unidades da rede socioassistencial, especialmente aos CRAS e CREAS, informações e indicadores territorializados; utilizar os cadastros, bases de dados e sistemas de informações e dos programas de transferência de renda e dos benefícios assistenciais como instrumentos permanentes de identificação das famílias que apresentam características de potenciais demandantes dos distintos serviços socioassistenciais e, com base em tais informações, planejar, orientar e coordenar ações de busca ativa a serem executas pelas equipes dos CRAS e CREAS; fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS listagens territorializadas das famílias em descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família com bloqueio ou suspensão do benefício, e monitorar a realização da busca ativa destas famílias pelas referidas unidades; organizar, normatizar e gerir, no âmbito da Politica de Assistência Social, o sistema de notificações para eventos de violação de direitos, estabelecendo instrumentos e fluxos necessários à sua implementação e funcionamento; coordenar e acompanhar a alimentação dos sistemas de informação que provêm dados sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados; analisar periodicamente os dados dos sistemas de informação anteriormente referidos, estabelecer, com base nas normativas existentes e no diálogo com as demais áreas técnicas, padrões de referência para avaliação da qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial e monitorá-los por meio de indicadores; coordenar em nível municipal de forma articulada com as áreas de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial da Secretaria, as atividades de monitoramento da rede socioassistencial pública e privada, de forma a avaliar periodicamente a observância dos padrões de referência relativos à qualidade dos serviços ofertados; estabelecer articulações intersetoriais de forma a ampliar o conhecimento sobre os riscos e vulnerabilidades que afetam as famílias e indivíduos num dado território, colaborando para o aprimoramento das intervenções realizadas; desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das funções de Vigilância Socioassistencial.”
(id. 268656769 - págs. 19/20).

Importa sublinhar que a simples denominação “Coordenador” não é suficiente, por si só, para legitimar o provimento em comissão, sendo imprescindível que as atribuições envolvam poder de comando, representação institucional ou assessoramento direto a autoridade superior, o que manifestamente não se verifica no presente caso.

Para mais, constata-se que os cargos exigem apenas escolaridade de nível médio, o que reforça seu caráter eminentemente técnico e operacional, incompatível com o regime excepcional dos cargos comissionados.

Não há, portanto, nas atribuições legais, qualquer elemento que revele o exercício de poder hierárquico, capacidade de mando, representação política ou assessoramento estratégico, o que afasta, de forma inequívoca, a natureza de cargo em comissão.

No que tange às funções gratificadas, observa-se que as de “Encarregado de setor” e “Encarregado de obras”, previstas na Lei Complementar n. 004/2003 do Município de São José dos Quatro Marcos,

consubstanciam atividades de natureza técnico-administrativa, exercidas sob supervisão hierárquica, desprovidas de autonomia decisória ou de competência diretiva institucional.

As atribuições da função gratificada de “Encarregado de setor” estão assim elencadas:

“
a) Descrição Sintética:
Executar as atividades inerentes ao setor sob orientação e determinação de sua chefia imediata para atendimentos dos objetivos da administração.

b) Descrição Analítica:
Realizar estudos e pesquisas bibliográficas e via Internet para atualização de conhecimentos e acompanhamento da legislação pertinente á sua área de atuação; participar de reuniões com chefia imediata levando dados e levantamentos pertinentes ao seu setor para análise do desenvolvimento dos serviços; sugerir mudanças nas rotinas de trabalho de sua função comparando os resultados obtidos com objetivos previamente definidos para melhoria contínua de suas atividades; Elaborar estudos de viabilidade por meio de análise de informações de sua área de atuação para subsidiar sua Gerência e Coordenação nas tomadas de decisões; Analisar documentação interna e externa, bem como a rotina de trabalho produzindo relatórios objetivos visando a apresentação de soluções às demandas surgidas no setor; Elaborar estudos de viabilidade por meio de análise das informações disponíveis, participando de reuniões e visitas, visando subsidiar a chefia imediata nas tomadas de decisões, prestar assessoria à sua Coordenação fornecendo esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos de seu setor, para garantir a qualidade na execução dos serviços prestados; realizar as funções do Chefe de Departamento, em sua ausência, executando suas tarefas para dar prosseguimento ao processo do Departamento; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata inerente ao setor.”
(id. 268656771 - pág. 47).

Tais atividades demonstram atuação técnica de apoio à gestão, com ênfase em levantamento de dados, elaboração de relatórios, estudos de viabilidade e participação em reuniões e, ainda que o texto mencione que o servidor poderá “realizar as funções do Chefe de Departamento, em sua ausência”, essa delegação temporária não tem o condão de transformar a função em cargo de chefia.

Quanto à função de “Encarregado de obras”, a norma conferiu atribuições de caráter operacional e técnico de campo, com foco na execução e acompanhamento físico das obras, sob orientação direta de superior hierárquico e do engenheiro responsável:

“
a) Descrição Sintética:
Executar atividades temporária em obras em andamento sob orientação e determinação de sua chefia imediata e Engenheiro Civil, administração e controle de pessoal lotado na obra em andamento para atendimentos dos objetivos da administração.

b) Descrição Analítica:
Participar de reuniões com chefia imediata levando dados e levantamentos pertinentes á obra para análise do desenvolvimento dos serviços; sugerir mudanças nas rotinas de trabalho de sua função comparando os resultados obtidos com objetivos previamente definidos para melhoria contínua de suas atividades; Elaborar estudos de viabilidade por meio de análise de informações de sua área de atuação para subsidiar sua Gerência e Coordenação nas tomadas de decisões; Analisar a rotina de trabalho produzindo relatórios objetivos visando a apresentação de soluções às demandas surgidas na obra; assessoria à sua Coordenação fornecendo esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos, para garantir a qualidade na execução dos serviços prestados; coordenar e repassar serviços inerentes à obra em andamento para a equipe em sua responsabilidade; acompanhar os serviços para verificação se está sendo executado de acordo com o projeto técnico, informando para a chefia imediata e responsável técnico pela obra; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata inerente à obra em andamento.”
(id. 268656771 - págs. 47/48).

Ressalte-se que, embora a descrição inclua “coordenação” e “repasse de serviços à equipe”, trata-se de uma coordenação operacional de tarefas, e não de exercício de comando administrativo com autonomia ou assessoramento político-estratégico.

Logo, as atribuições de ambas as funções gratificadas, por sua natureza técnico-operacional e ausência de conteúdo decisório, não se enquadram nas hipóteses constitucionais que autorizam o exercício de função de confiança, as quais, frise-se, se limitam às atividades de direção, chefia ou assessoramento.

Além disso, as funções gratificadas de “Motorista do Gabinete”, “Motorista de Transporte Escolar” e “Motorista de Ambulância”, constantes da Lei Complementar n. 004/2003 do Município de São José dos Quatro Marcos, referem-se a tarefas de natureza meramente operacional, voltadas à condução de veículos, à conservação da frota e ao cumprimento de ordens funcionais, sem qualquer vínculo com atividades de direção, chefia ou assessoramento. Por oportuno:

“
FUNÇÃO GRATIFICADA: MOTORISTA DO GABINETE
(...)

Atribuições:

a) Descrição Sintética:
Conduzir e zelar pela conservação dos veículos à disposição do Gabinete.

b) Descrição Analítica:
Conduzir veículos automotores postos à disposição do Gabinete do Prefeito e/ou Vice-Prefeito. Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue, mantendo-o em perfeita ordem e condições de funcionamento, inclusive de limpeza. Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo. Fazer reparos de emergência. Verificar o funcionamento do sistema elétrico. Providenciar a lubrificação quando indicada. Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibragem dos pneus. Encarregar-se do transporte de pessoas indicadas pelo Prefeito para viagem. Encarregar-se da entrega de correspondência ou de cargas que lhe forem confiadas. Acompanhar o Prefeito ou seu representante em viagens, encarregando-se pela sua bagagem e providenciando nas acomodações de hotel ou outros pequenos expedientes. Desempenhar todas as tarefas afins que forem confiadas pelo Gabinete.”
(id. 268656771 - págs. 48/49).

“
FUNÇÃO GRATIFICADA: MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

(...)

Atribuições:

a) Descrição Sintética:
Conduzir e zelar pela conservação dos veículos à disposição, coletar o escolar nas linhas especificadas pela Secretaria de Educação e Cultura conduzindo-os até as Escolas e destas até os domicílios.

b) Descrição Analítica:
Conduzir e zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue, mantendo-o em perfeita ordem e condições de funcionamento, inclusive de limpeza. Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo. Fazer reparos de emergência. Verificar o funcionamento do sistema elétrico. Providenciar a lubrificação quando indicada. Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibragem dos pneus. Encarregar-se do transporte do escolar no trajeto domicílio escola e escola domicilio; no percurso indicado pela Secretaria de Educação e Cultura; controlar o comportamento dos alunos durante as viagens, pregando a disciplina e orientando na conservação, limpeza e manutenção do veículo, procuras ser pontual nos horários estabelecidos; impor a posição de liderança, respeito e transmitir segurança ao escolar. Desempenhar outras as tarefas afins que forem solicitadas pela Secretaria de Educação e Cultura.”
(id. 268656771 - pág. 48).

“
FUNÇÃO GRATIFICADA: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA.
(...)

Atribuições:

a) Descrição Sintética:
Conduzir com prudência e zelar pela conservação dos veículos à disposição, transportar, orientar e oferecer assistência e segurança aos pacientes durante as viagens..

b) Descrição Analítica:
Conduzir e zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue, mantendo-o em perfeita ordem e condições de funcionamento, inclusive de limpeza. Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo. Fazer reparos de emergência. Verificar o funcionamento do sistema elétrico. Providenciar a lubrificação quando indicada. Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibragem dos pneus. Encarregar-se do transporte de pacientes indicados pela Secretaria de Saúde para viagem.em busca de tratamento de saúde, oferecendo. Segurança, pequenas assistências e orientações até a entrega no destino, permanecer sempre preparado para prontas viagens nos dias dos plantões, procurar se qualificar para prestar pequenos socorros Desempenhar todas as tarefas afins que forem confiadas pela Secretaria de Saúde.”
(id. 268656771 - pág. 49).

Deveras, tais atribuições, por seu conteúdo eminentemente técnico e de execução, estão em manifesta desconformidade com o regime jurídico excepcional das funções de confiança, o que afasta, de forma inequívoca, a possibilidade de provimento mediante gratificação.

Cumpre ainda salientar que o argumento do ente municipal, no sentido de que tais funções exigem habilitação específica, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, ao invés de justificar a dispensa de concurso, apenas reforça a necessidade de seleção por critérios objetivos. A exigência de capacitação técnica constitui justamente o fundamento que impõe o concurso público, não a exceção a ele.

Outrossim, em que pese o Município possuir autonomia política, administrativa e financeira, esta encontra limites nos princípios constitucionais fundamentais, de modo que a competência para organizar serviços públicos locais não autoriza violação ao regime constitucional de acesso aos cargos públicos, que constitui princípio estruturante da República.

Vale dizer, também, que o fato de os cargos terem sido criados por lei específica, aprovada conforme o devido processo legislativo, não é suficiente para afastar o vício de inconstitucionalidade, uma vez que o controle concentrado incide, sobretudo, sobre a compatibilidade material das normas com os preceitos constitucionais. A regularidade formal do processo legislativo não elide o reconhecimento de inconstitucionalidade quando presente afronta substancial à Constituição, como na espécie.

Destarte, a natureza técnica das atribuições é, por definição, incompatível com a lógica da confiança pessoal e política que justifica, excepcionalmente, a ocupação de cargos em comissão.

A propósito, “
tratando-se do desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, é vedada a designação para cargos em comissão. Precedentes.
” (STF, ADI 4814, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Redator(a) do acórdão: Min. Gilmar Mendes, julgamento: 05/12/2022, publicação: 28/02/2023).

Este Sodalício já se manifestou de forma inequívoca sobre a matéria, declarando a inconstitucionalidade normativa em casos similares:

“(...) “1. A criação de cargos comissionados somente se justifica para funções de direção, chefia e assessoramento, sendo vedado o uso para funções técnicas, burocráticas ou operacionais. (...)”.
(TJMT, N.U 1027945-25.2024.8.11.0000, Márcio Vidal, Órgão Especial, julgado em 27/02/2025, publicado no DJE 27/02/2025).

“(...) 2) Viola o princípio da investidura, consoante o disposto no art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual a criação de cargo em comissão por não se tratar de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas especificamente de natureza técnica. (...)”.
(TJMT, N.U 1005349-81.2023.8.11.0000, Juvenal Pereira da Silva, Órgão Especial, julgado em 28/07/2023, publicado no DJE 28/07/2023).

Impende destacar que a conduta do ente municipal configura, além do mais, violação ao princípio da simetria federativa, consagrado no art. 173, § 2º, da CE, que impõe aos Municípios a obrigatoriedade de observância dos princípios e preceitos estabelecidos na Constituição da República, entre os quais está a regra de provimento de cargos efetivos mediante concurso público.

Desse modo, imperiosa a declaração de inconstitucionalidade dos cargos comissionados e funções gratificadas em apreço, por afronta ao disposto nos arts. 129, II e 173, § 2º, ambos da CE.

Por fim, considerando que a declaração de inconstitucionalidade com eficácia
ex tunc
poderia gerar graves consequências para a continuidade dos serviços públicos municipais e instabilidade jurídica para os atuais ocupantes dos cargos, impõe-se a modulação temporal dos efeitos da decisão.

De fato, o art. 27 da Lei n. 9.868/99 autoriza a modulação por “
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social
”, requisitos presentes na hipótese.

Assim, a eficácia da declaração de inconstitucionalidade deve ser fixada
ex nunc
, estabelecendo-se o prazo de 12 (doze) meses para que o Município promova as adequações normativas necessárias.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade
dos cargos comissionados de “Tesoureiro”, criado pela Lei Complementar n. 018/2009; “Orientador Social” e “Monitor de Controle Social”, com origem na Lei Complementar n. 024/2010; e “Entrevistador Social” e “Coordenador da Vigilância Socioassistencial”, instituídos pela Lei Complementar n. 068/2022, bem como das funções gratificadas de “Encarregado de setor”, “Encarregado de obras”, “Motorista do Gabinete”, “Motorista de Transporte Escolar” e “Motorista de Ambulância”, constantes da Lei Complementar n. 004/2003, todas do Município de São José dos Quatro Marcos, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para atribuir-lhe eficácia
ex nunc
, com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/99.

Fixo o prazo de 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado desta decisão, para que o Município de São José dos Quatro Marcos promova as adequações normativas necessárias

às diretrizes constitucionais ora reafirmadas, salientando que restam vedadas novas nomeações para os cargos e funções em comento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025